Tribunal: TJMT
Processo: 0007597-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0007597-84.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Ao que se extrai dos autos, em 29/10/2013, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, em face da empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME e dos avalistas Lilian Graciele dos Santos Mateus e Izauro Mateus da Silva, tendo como título executivo a Nota de Crédito Industrial n.o 40/00559-3, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), vencida em 01/08/2013.
Diante da inadimplência dos Executados que não solveram a totalidade da dívida, e das tentativas infrutíferas de receber o crédito, a instituição financeira ajuizou Ação Executiva e pugnou que os Executados fossem compelidos ao pagamento do montante de R$ 167.642,32 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).
O despacho inicial foi proferido em 18/12/2013, quando o Julgador singular determinou a citação dos Executados (Id. 22538499).
A empresa Executada não foi citada. Os demais executados foram citados (Id. 22538521) e, em 18/04/2018, opuseram Embargos à Execução, os quais foram apensados aos autos da Ação Executiva, em 02/05/2018.
Em 08/05/2018, o Juiz singular proferiu sentença tanto no feito executivo, quanto nos Embargos opostos pelos Apelantes.
Na Ação de Execução, o julgador, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e, de conseguinte, extinguiu o processo com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais, sem impor-lhe condenação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que os Executados não constituíram advogado.
Na sentença objeto deste Recurso de Apelação, o Julgador, diante da extinção da Ação principal, extinguiu os Embargos pela perda do objeto (art. 485, IV, CPC), sem impor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a qualquer das partes.
Nas razões do Apelo, os Recorrentes alegam que a decisão a quo deve ser cassada por falta de fundamentação, ou reformada para que sejam fixados honorários advocatícios.
Contrarrazões no Id. 29831464.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifico a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete n.o 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste caso, é possível o julgamento monocrático haja vista que os Embargos à Execução foram julgados extintos sem resolução do mérito porque o Julgador singular, na mesma data que os sentenciou, proferiu sentença na Ação Executiva, decretando a prescrição intercorrente.
Todavia, a sentença prolatada na Ação de Execução, objeto do Recurso de Apelação n.o 0047290-51.2013.8.11.0041, interposto pelo Banco Recorrido e associado a estes autos eletrônicos, foi declarada nula por esta Relatora, que determinou o retorno dos autos à instância singular.
Nessa esteira, considerando que o Juiz singular julgou extintos os Embargos, diante da sentença proferida na Ação de Execução e, considerando que aquela decisão foi cassada, não há como manter a perda do objeto destes Embargos.
No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PERDA DO OBJETO - JULGAMENTO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (ABANDONO DA CAUSA) - PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES - CASSAÇÃO DA SENTENÇA NO RECURSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO AFASTADA - RETORNO DOS AUTOS - REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em virtude da prejudicialidade e correlação entre as ações de execução de título extrajudicial e embargos do devedor, a extinção da demanda principal (ação de execução), exaurisse também a análise da peça de defesa cabível ao executado (embargos do devedor ou embargos à execução), ante a perda do objeto. 2. Sendo afastada a extinção da demanda principal (ação de execução), inexiste a possibilidade de se manter a perda do objeto dos embargos do devedor, em face do nítido interesse de defesa processual, inerente a sua natureza impugnativa da execução. 3. Sentença cassada. Recurso provido à unanimidade. (TJ-PE - AC: 5278213 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DOS RESPECTIVOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO. 1- O Magistrado de Primeiro Grau extinguiu a execução com julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado, sem observar a necessidade de intimação pessoal do exequente, razão pela qual, merece reforma. 2- Destarte, anulada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de dar prosseguimento normal ao feito, esta mesma providência deve ser dada nos Embargos à Execução em apenso, extintos por perda do objeto ante a aplicação da prescrição ao feito principal, afastada pelo presente Acórdão. (TJ-BA - APL: 00009288820008050113, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2015).
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida.
Deixo de fixar os honorários recursais, em virtude da reabertura do trâmite processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora